Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-42.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002558-42.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ASSIS COUTINHO SUCESSOR: ANA MARIA COUTINHO, FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO, JOSE ANSELMO COUTINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os alvarás individualizados ao banco. Após, cumpra-se o item 2 da decisão ID 24208135. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios